Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. TEMA 986. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta por consumidor visando à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica abrange as tarifas TUST e TUSD, por entender que estas integram o processo de fornecimento e transporte da energia elétrica até o consumidor final.
3. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ, com validade a partir de 27 de março de 2017, assegurou a exclusão das tarifas apenas para os contribuintes que possuíam decisão judicial transitada em julgado ou liminar favorável, até essa data.
4. No caso concreto, a parte autora não se enquadra na modulação favorável estabelecida pelo STJ, uma vez que não possui decisão judicial favorável anterior à modulação.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.